Tribunal: TJDFT
Processo: 0727423-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSOLVÊNCIA DE ESPÓLIO. LEGITIMIDADE.
I. O art. 753, I, do CPC/73, que não encontra correspondente no vigente Codex processual, facultava ao credor quirografário requerer a declaração de insolvência.
II. A Fazenda Pública não pode ser compelida a promover ação de insolvência do espólio, para recebimento dos débitos tributários do falecido, uma vez que essa decisão constitui mera faculdade ao seu dispor (mérito administrativo), no seu interesse.

III. Negou-se provimento ao agravo.